Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-05.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência. Insurgência da autora em relação ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração; à restituição dos valores, requerendo que seja em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência. Insurgência da autora em relação ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração; à restituição dos valores, requerendo que seja em dobro e; à incidência dos juros de mora, pugnando que sua incidência ocorra a partir do evento danoso. Descabimento do pleito de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Má-fé não comprovada. Dano moral. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Indenização por dano moral, no entanto, que é mantida, uma vez que a ré não se insurgiu contra a sentença, vedada a reformatio in pejus. Juros de mora. Matéria de ordem pública. Fixados pela r. sentença a partir da citação. Reforma. Juros de mora devidos somente, após o trânsito em julgado da decisão que fixou a indenização. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000142-05.2020.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PASQUALINA
BELA SILVÉRIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULISTA - SERVIÇOS DE
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, porém, com observação em relação aos juros de mora dos danos morais, os
quais determinaram a incidência a partir do trânsito em julgado. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
2
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222
Apelante
: Pasqualina Bela Silvério (Justiça Gratuita)
Advogado
: Daniel de Souza Silva (Fls: 19)
Apelado
: Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda (pserv)
Advogada
: Bianca Antunes Anastácio (Fls: 107)
Comarca: Guariba
Voto no 10533
rml
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Alegação de que a contratação foi
fraudulenta, com desconto automático em benefício previdenciário da
autora. Sentença de procedência. Insurgência da autora em relação
ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração; à
restituição dos valores, requerendo que seja em dobro e; à incidência
dos juros de mora, pugnando que sua incidência ocorra a partir do
evento danoso. Descabimento do pleito de restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados. Má-fé não comprovada. Dano
moral. Inexistência de ofensa a direito da personalidade. Indenização
por dano moral, no entanto, que é mantida, uma vez que a ré não se
insurgiu contra a sentença, vedada a reformatio in pejus. Juros de
mora. Matéria de ordem pública. Fixados pela r. sentença a partir da
citação. Reforma. Juros de mora devidos somente, após o trânsito em
julgado da decisão que fixou a indenização. RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais interposta por PASQUALINA
BELA SILVÉRIO contra PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
LTDA (PSERV).
Narra a autora ser titular de benefício previdenciário e que tem
sofrido desconto automático no valor R$ 72,00, sob o título “PAGTO COBRANÇA PSERV”,
sendo que jamais contratou qualquer serviço da ré.
Diante de tais fatos, propôs a presente demanda pleiteando: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
3
antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos descontos indevidos e,
consequentemente, a procedência da ação com a condenação da ré na repetição em dobro dos
valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
15.000,00.
O pedido de antecipação de tutela foi deferido (fls. 25).
Contestação (fls. 33/55), com réplica às fls. 59/65.
Sobreveio a r. sentença (fls. 70/74), que julgou parcialmente
procedente a ação, para i) declarar indevido o desconto realizado na conta corrente da autora,
confirmando a tutela provisória concedida; ii) condenar a ré a restituir o valor indevidamente
descontado, de forma simples, cujos valores deverão ser atualizados desde a data dos
respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1%, a partir da citação; iii) condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de
correção monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde a data da sentença até o
efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação
e; iv) condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte contrária arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, recorre a autora (fls. 77/103), objetivando o
reexame e a reforma do julgado, sustentando, em síntese, que a devolução do valor
descontado deve ser realizado em dobro e que o valor fixado a título de danos morais não é
suficiente para reparar todo o sofrimento suportado, mormente, por se tratar de descontos
perpetrados em verba de caráter alimentar do benefício previdenciário de pessoa idosa, que foi
reduzido em razão de ato ilícito da parte apelada.
Requer que a restituição dos valores descontados seja realizada
em dobro, que a indenização pelos danos morais seja majorada para R$ 15.000,00, bem como
que os juros de mora sobre o valor arbitrado a título de indenização devem ter início a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
4
Contrarrazões às fls. 107/116.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sustenta a autora/apelante que os descontos em seu benefício
previdenciário, a título de contribuição, foram realizados sem sua autorização,
comprometendo sua renda e causou-lhe danos extrapatrimoniais. Julgada parcialmente
procedente a ação, foi determinada a devolução de forma simples dos valores descontados
indevidamente e os danos morais foram fixados em R$ 3.000,00, ambos acrescidos de juros
legais de 1%, a partir da citação, contra o que se insurge a autora, pretendendo a devolução em
dobro, a majoração dos danos morais e a incidência dos juros desde o evento danoso.
Citada, a ré não apresentou qualquer contrato, ficha de inscrição
ou filiação em nome da autora, limitando-se a alegar que só foi realizado um único desconto,
que já foi cessado.
Sustentou ainda a ré que o desconto indevido, por si só, não
caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, mas mero dissabor cotidiano inerente ao
convívio em sociedade.
Em análise dos fatos, a restituição dos valores indevidamente
descontados deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos da r. sentença.
Com efeito, restou demonstrado um desconto indevido efetuado
pela apelada no benefício previdenciário da apelante. E, sendo ilegais os descontos, a
devolução dos valores é medida que se impõe.
A restituição, no entanto, deve ser mesmo de forma simples,
uma vez que, apesar da inexistência de relação jurídica entre as partes, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
5
comprovada, com a segurança necessária, que tal fato tenha decorrido de malícia, dolo ou má-
fé por parte da ré, cujo ônus incumbia à autora, devendo, portanto, ser presumida a boa-fé, não
sendo possível a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES
DE
VALORES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não
comprovada a má-fé, a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário deve se dar de forma simples. 2. Os descontos
sem
autorização em benefício previdenciário causam indignação,
insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e
ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável,
atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJSP; Apelação Cível
1000768-73.2019.8.26.0411; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descontos
indevidos
promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de benefício
previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento.
Desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, tendo em vista o
reconhecimento de ato ilícito cometido pela recorrida na r. sentença de piso.
Julgamento antecipado da lide devidamente justificado. Mérito. Pedido de
devolução em dobro. Imprescindibilidade da comprovação de má-fé. Ainda
que o desconto tenha decorrido da negligência da apelada ao promover o
controle de seu quadro associativo, não houve demonstração efetiva de que
ela agiu com má-fé. Restituição simples (....). RECURSO PROVIDO EM
PARTE, nos termos constantes do acórdão. (TJSP; Apelação Cível
1005469-58.2019.8.26.0482; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
05/08/2019) destaques meus. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos
indevidos promovidos mensalmente nos valores recebidos pela apelante a
título de benefício previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa.
Afastamento. Julgamento antecipado da lide devidamente justificado.
Desnecessidade de instrução probatória. Inteligência dos arts. 355 e 370 do
CPC. Mérito. Pedido de devolução em dobro. Inteligência do art. 42,
parágrafo único, do CDC e do art. 940 do CC. Imprescindibilidade da
comprovação de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da
negligência da apelada ao promover o controle de seu quadro associativo e
do descuido ao manusear valores de vital importância aos associados e não
associados, não houve demonstração efetiva da deslealdade praticada.
Restituição simples. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos
constantes do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1002365-64.2019.8.26.0189;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
6
No mais, em que pese meu entendimento anterior, passo a aderir
ao entendimento desta C. Câmara, que entende pela não ocorrência de ofensa a direito da
personalidade que justificaria a indenização por danos morais.
Com efeito, por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, temos que foi comprovado um único desconto de R$ 72,00 (fls. 24), e não se
vislumbra a ocorrência de situação excepcional que ampare a alegação de que a autora
suportou abalo moral ou aflição psicológica intensa, que superassem o mero aborrecimento
ou frustração, ressaltando que o desconto ocorreu em 08/01/2020 e a ação foi interposta em
28/01/2020, sendo deferida a tutela antecipada para determinar a suspensão em mesma data,
o que afasta a alegação de que a subtração da quantia era essencial prejudicou sua
sobrevivência.
A autora não foi submetida à humilhação ou a um
constrangimento intolerável, ausente, ainda, mácula do seu nome perante aos órgãos de
proteção ao crédito.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de
nervosismo e estresse, contudo, não ultrapassa o dissabor, sendo que a necessidade em si de
socorrer-se do Judiciário para resolver o impasse não gera dano moral.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados e
narrados após 20 dias da ocorrência do desconto, não caracterizam a dor moral grave que
justifique uma condenação pecuniária com caráter indenizatório, motivo pelo qual, inexistiu o
alegado dano moral experimentado, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor
experimentado com os fatos narrados, só por si, não acarretou o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
7
Neste sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho1 de que “(...) só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”
Ainda neste sentido: “o dano moral somente ingressará no
mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento
íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de
ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que
seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é
qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá
indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje
às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral”2
Dessa forma, sequer o caráter punitivo da indenização por danos
morais justificaria a majoração da reparação buscada pelo apelante. Contudo, por força do
princípio da proibição da reformatio in pejus e inexistindo recurso da ré, fica mantida a
indenização por danos morais no valor arbitrado na r. sentença.
E corroborando com tal entendimento:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Autora que se insurge contra
descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de contribuição
associativa. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Ré
1 Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4.
2 Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
8
que não comprovou o ingresso da autora em seus quadros associativos.
Inexistência de lastro legal ou contratual para os descontos realizados.
Devolução do valor indevidamente descontado que deverá se dar em dobro
(art. 42, parágrafo único, do CDC). Dano moral. Inexistência de ofensa a
direito da personalidade. Indenização por dano moral que é mantida, uma
vez que a ré não se insurgiu contra a sentença, vedada a reformatio in pejus.
Sentença
reformada
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1028516-70.2019.8.26.0576; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).
Contudo, merece pequeno reparo a condenação imposta quanto à
incidência dos juros de mora, porém, não nos termos pretendidos pela autora, que invoca a
incidência da Súmula 54 do STJ. Com efeito, respeitado o entendimento do digno Magistrado
sentenciante, os juros de mora não podem incidir a partir da citação nem do evento danoso,
devendo ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a indenização,
quando passou a ser exigível o cumprimento da obrigação.
O dano moral somente pode ser mensurado no momento em que
é quantificado e estabelecido o dever de indenizar, o que somente ocorre através de decisão
judicial, sendo impossível quantificá-lo em momento anterior. Neste sentido, importa destacar
o entendimento pacificado nas decisões do STJ sobre o pedido de indenização por danos
morais, tratando-o como mera estimativa, sequer acarretando ônus de sucumbência caso o
valor da indenização seja inferior ao pedido, como devidamente retratado na súmula 3263.
Desta
forma,
a
responsabilidade
por
indenizar
dano
extrapatrimonial somente existe no momento em que é arbitrada por determinação judicial.
Logo, não é possível exigir do ofensor o adimplemento de obrigação fundada em mera
estimativa/expectativa, por se tratar, de fato e de direito, de obrigação ainda inexistente e,
portanto, inexigível. Assim, o dever de indenizar, nesses casos, está atrelado à decisão judicial
que institui o dano e o quantifica, sequer existindo a certeza de sua ocorrência em momento
3 1 STJ: Súmula 326: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
9
anterior àquele em que é arbitrado, como no caso dos autos, pois estes foram arbitrados
somente na r. sentença. Por consequência lógica, não se poderia afirmar que o ofensor estaria
inadimplente, exigindo-lhe juros de mora a contar do suposto evento danoso, aplicando-se a
Súmula 54 do STJ.
Em se tratando de indenização por danos morais, a ausência do
pagamento desde o evento ilícito não pode resultar em responsabilização do ofensor, pois o
dano moral somente é convertido em obrigação de pagar por meio da decisão judicial.
Neste sentido, ressalte-se que no julgamento do Recurso
Especial no 903258/RS (Dje de 17/11/2011), da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), a Ministra MARIA ISABEL GALLOTI indicou no seu voto que, no caso de
pagamento de indenização em dinheiro por dano moral puro, “não há como considerar em
mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes”.
Os juros moratórios são a sanção pecuniária do devedor
inadimplente de uma obrigação perante o credor, em geral causada pelo atraso no seu
cumprimento. Sua natureza é essencialmente punitiva, penalizando aquele que descumpriu o
dever que dele era esperado. Portanto, é condição sine qua non para a mora, e,
consequentemente, para a aplicação dos juros de mora, que exista o vencimento da dívida ou
da prestação líquida e certa, que a torne exigível, ou seja, o descumprimento de uma
obrigação instituída ou predeterminada.
Impende transcrever a lição de Orlando Gomes4: "elemento
Objetivo da Mora é o retardamento. Trata-se de conceito que se prende à ideia de tempo.
Mora pressupõe crédito vencido, certo e judicialmente exigível. [...] Mora é demora, atraso,
impontualidade, violação do dever de cumprir a obrigação no tempo devido."
4 GOMES, Orlando. Obrigações. Revista, atualizada e aumentada, de acordo com o Código Civil de 2002, por
Edvaldo Brito. Rio de Janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
10
E, ainda neste sentido, indica Carlos Roberto Gonçalves5: "pela Súmula 163 do Supremo
Tribunal Federal, 'salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os
juros moratórios desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do
Código Civil. É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos
casos de responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso
de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por dano
moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em mora o
devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por sentença judicial,
arbitramento ou acordo entre as partes." - grifei
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge com a
sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde o
evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor.
Portanto, consigne-se que a súmula 54 do STJ não deve ser aplicada em casos de indenização
por danos morais, devendo, os juros de mora incidir a partir do arbitramento, conforme
entendimento do artigo 1.064 do Código Civil de 1916 e artigo 407 do atual Código Civil6,
que estabelecem que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida.
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná (10a Câmara
Cível) adota a mesma posição quanto ao termo inicial dos juros, conforme trecho que
transcrevo do acórdão proferido na Apelação Cível no 477.904-0, julgada em 04/12/2008, da
lavra do relator Des. MARCOS DE LUCA FANCHIN: “A Súmula 54 do STJ foi idealizada
para os danos materiais, não os morais. Não se justifica, em se tratando de danos morais,
retroagir à data do evento, pois não se pode dizer que há mora a partir deste marco. Somente
a partir da manifestação jurisdicional, repita-se, é que se materializa e se conhece a
obrigação, conferindo-lhe valor certo.”
5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012 (fls. 684)
6 Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às
dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário
por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
11
À propósito:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Parcial procedência
- Insurgência do autor - Manutenção da aplicação do Código de Defesa do
consumidor à hipótese. Irrelevante que seja a autora constituída como
associação sem fins lucrativos. Fornecedora de produtos e serviços no
mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se,
portanto, no conceito de fornecedora. JUSTIÇA GRATUITA concedida a ré -
Impugnação - Acolhimento - Ausência de demonstração de hipossuficiência -
Precedentes - Desconto indevido junto ao benefício percebido pelo autor (...)
- Pleito de incidência de juros de mora a partir do evento danoso -
impossibilidade diante da ausência de valoração - dano moral, que somente
assume expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em
dinheiro na sentença de mérito - PRINCÍPIO IN ILIQUIDIS NON FIT
MORA - Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ para indenização de dano
moral puro - juros de mora que devem incidir a partir do arbitramento -
Condenação da ré nos ônus sucumbenciais - Sentença reformada - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001223-61.2019.8.26.0274;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de
Registro: 18/08/2020) - grifei
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por
danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário da autora
por parte de associação de aposentados e pensionistas. (...). Juros de mora e
correção monetária incidentes sobre os danos morais arbitrados devem
ocorrer a partir da sentença, pois a pretensão de incidência da Súmula 54
do STJ não se aplica ao caso em exame. Sucumbência inalterada, levando-
se em consideração o princípio da causalidade. Apelo da ré provido em
parte.
Recurso
da
autora
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1001726-02.2019.8.26.0236; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/07/2020; Data de Registro: 26/07/2020) - grifei.
E, com efeito, não há que se falar, neste ponto, em reformatio in
pejus, uma vez que a própria apelante devolveu a matéria ao Tribunal e a fixação dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000142-05.2020.8.26.0222 -Voto no 10533
12
mora é matéria de ordem pública, podendo ser cognoscível até de ofício.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, persiste o decaimento integral da ré, devendo os ônus
de sucumbência ser mantidos, ausente hipótese de majoração dos honorários advocatícios,
vistos que não fixados em favor dos patronos da ré.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, porém, com observação em relação aos juros de mora dos danos morais, os quais
determino a incidência a partir do trânsito em julgado.
ANA MARIA BALDY
Relatora